Tribunal: TCU
Processo: 036.510/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de omissão no dever de prestar contas, captados por força do projeto cultural O Sucesso a Qualquer Preço.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial de Cultura (antigo Ministério da Cultura) relativa ao projeto cultural "O Sucesso a Qualquer Preço" (Pronac 13-4858). ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. excluir a Sra. Lélia Therezinha Ricca da relação processual; 9.2. declarar, de ofício, a nulidade da citação direcionada ao Sr. Giuliano Ricca, com base no art. 174 do RI/TCU; 9.3. arquivar o processo em relação ao Sr. Giuliano Ricca, por ausência de pressuposto de constituição, com fundamento no art. 212 do RI/TCU; 9.4. acolher parcialmente as alegações de defesa apresentadas pelo Sr. André Prudente de Mello, aproveitando-as em favor do Sr. Ângelo Kubrusly Ricca e da empresa M&G Ricca Produções Artísticas Ltda., com fundamento no art. 161 do RI/TCU; 9.5. acolher parcialmente as razões de justificativa apresentadas pelo Sr. André Prudente de Mello, aproveitando-as em favor do Sr. Ângelo Kubrusly Ricca, com fundamento no art. 161 do RI/TCU; 9.6. fixar novo e improrrogável prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que Sr. André Prudente de Mello e a empresa M&G Ricca Produções Artísticas Ltda. efetuem e comprovem, perante este Tribunal, o recolhimento da quantia de R$ 7.715,98, relativa ao saldo informado no extrato bancário no projeto de captação no dia 30/7/2015, ao Fundo Nacional de Cultura, atualizada monetariamente a partir da data de 30/1/2016 até a data do efetivo recolhimento, nos termos dos arts. 12, §§ 1o e 2o, da Lei 8.443/1992, e 202, §§2o, 3o, e 4o, do RITCU, ou com os rendimentos de aplicação financeira incorporados ao saldo, nos termos do que dispõe as IN MinC 1/2007 e 5/2017, explicados nos itens 35 e 36 da proposta de deliberação que acompanha este acórdão; 9.7. encaminhar cópia desta deliberação aos responsáveis e à Secretaria Especial da Cultura do Ministério do Turismo, para ciência, informando-os que estará disponível para consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.